Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707423-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER KOHMANN FIGUEIRA RECORRIDOS: VICTOR GABRIEL DOS REIS TARGINO ALVES, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SOCIEDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO SÓCIO. SUBROGAÇÃO EM DESFAVOR DA SOCIEDADE. DIREITO DE REGRESSO INEXISTENTE. 1 – Obrigação tributária da sociedade. Pagamento voluntário do tributo pelo sócio. Sub-rogação. O pagamento voluntário da obrigação tributária da sociedade por um dos sócios não enseja a sub-rogação em desfavor dos demais sócios. A sub-rogação se dá em desfavor da sociedade, a real devedora, mesmo porque ausente solidariedade entre os sócios “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (art. 265 do Código Civil). 2 – Responsabilidade dos sócios. Art. 134 do CTN. O disposto no art. 134 do CTN não serve para impor responsabilidade aos sócios por sub-rogação. A solidariedade de que trata o art. 134 do CTN se dá em favor do fisco e pressupõe ser a dívida redirecionada ao sócio, bem como a prévia liquidação da sociedade, não ocorrida no caso em exame. 3 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 304, 346, caput, e incisos I e III, e 349, todos do Código Civil, 134, inciso VII, e 135, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que, quando um dos sócios, na qualidade de terceiro interessado, realiza pessoalmente o pagamento de obrigações de sociedade empresária dissolvida de fato, o ressarcimento oriundo da sub-rogação deve ser buscado em ação autônoma de regresso contra os demais sócios, na proporção de suas cotas sociais. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Thiago Oliveira de Castro, OAB/DF 35.951 e Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236. Nas contrarrazões, o segundo recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61322141). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 304, 346, caput, e incisos I e III, e 349, todos do CC, 134, inciso VII, e 135, inciso I, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Thiago Oliveira de Castro, OAB/DF 35.951 e Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021